Tribunal: TJSP
Processo: 2040090-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Arrematação - Impugnação – Insurgência dos agravantes contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel matriculado sob o no 15.974 do 1o CRI da comarca de Itaquaquecetuba – Imóvel que foi arrematado por 50% do valor da avaliação em segunda praça pelo banco agravado por conta de seu crédito – Arrematação que não se deu por preço vil - Possibilidade de a alienação judicial do

Ementa:
Arrematação - Impugnação – Insurgência dos agravantes contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel matriculado sob o no 15.974 do 1o CRI da comarca de Itaquaquecetuba – Imóvel que foi arrematado por 50% do valor da avaliação em segunda praça pelo banco agravado por conta de seu crédito – Arrematação que não se deu por preço vil - Possibilidade de a alienação judicial do imóvel constrito ocorrer por valor correspondente a 50% da avaliação que já foi reconhecida no julgamento do AI no 2215458-73.2022.8.26.0000 – Questão que se encontra preclusa.

Arrematação - Impugnação – Prescindível que o banco agravado exibisse o preço da arrematação do imóvel – Existência de averbações de indisponibilidade na matrícula do imóvel, determinadas pela Justiça do Trabalho, que não tem o condão de impedir a arrematação do bem – Indisponibilidade que não se confunde com penhora, que impossibilita apenas que o devedor não se desfaça de seu patrimônio – Inexistência de óbice a que o mencionado bem seja praceado em execução - Precedentes do STJ – Inexistência de penhora no rosto dos autos da execução em exame – Débitos tributários incidentes sobre o imóvel que serão quitados pelo banco agravado.

Arrematação - Impugnação – Valor do crédito exequendo que é superior ao valor pelo qual o bem foi arrematado – Impossibilidade de se falar em depósito de diferença por parte do banco agravado – Pendência de julgamento dos recursos especiais de no 2084072-17.2022.8.26.0000, no 2038665-85.2022.8.26.0000 e no 2215458-73.2022.8.26.0000, cujos seguimentos foram negados, que não impede a arrematação do imóvel – Caso em que não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo pela Corte Superior aos agravos em recurso especial interpostos pelos agravantes – Agravantes que não detêm legitimidade para impugnarem eventual ausência de pagamento por parte do banco agravado da comissão da leiloeira – Referido pagamento que, ademais, foi ajustado entre o banco agravado e a leiloeira – Rejeição da impugnação mantida – Agravo desprovido.